Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707041-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IOLANDA DA CONCEICAO DE SOUSA, FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO AGRAVADO: JOSIMAR GOMES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Iolanda da Conceição de Sousa e Outro contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701516-77.2021.8.07.0011, dentre outros, indeferiu o pedido de penhora da máquina de cartão de crédito em nome de terceiro, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconsideração INVERSA da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). Parte exequente beneficiária da justiça gratuita, portanto, dispensada do recolhimento das custas para a deflagração do incidente. Cadastre-se a pessoa jurídica abaixo indicado na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC): GG Pereira, inscrita no CNPJ no 39.797.273/0001-44 está localizada na quadra 36, s/n, lote 20, rua 10, casa 01, Parque Estrela Dalva IX, no município de Luziânia, Goiás, com cep no 72.853-036, com sócio administrador Gaudencio Galdino Pereira, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Cédula de Identidade RG n° 2048703-SSP/GO, inscrito no CPF sob o no 331.623.441-15, residente e domiciliado na Rua 10, Quadra 36, Lote 20, Casa 4, Parque Estrela Dalva IX - Jardim Do Ingá, Luziânia/GO, CEP: 72.850-000 Após, cite-se a(s) PJ nominada na inaugural do incidente (ID. 182755404), para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). Por fim, quanto ao pedido de arresto cautelar este enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que não se vislumbra urgência na medida quando ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito ora vindicado, uma vez que diferentemente dos pedidos direcionados ao devedor, os pedidos de bloqueio de bens de terceiro que ainda irá responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda parcimônia em sua decretação, eis que gravosa e temerária. Dessa forma, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela cautelar de arresto. Intimem-se.” Em síntese, pretendem os Agravantes que a máquina de cartão de crédito em nome de GG Pereira, CNPJ 39.797.273/0001-44, seja penhorada, sob a alegação de que pertence à empresa do devedor (Carequinha Marmitex). Dizem que o devedor vem se utilizando indiscriminadamente do nome de terceiros, especialmente da sua esposa, com a única finalidade de impossibilitar o pagamento de credores. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora da referida máquina de cartão de crédito. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes o reconhecimento da penhorabilidade da máquina de cartão de crédito que dizem ser de empresa de propriedade do Agravado. Em juízo de estrita delibação, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal pretendida. Conforme se observa dos autos, ainda não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, tampouco a urgência da medida, pois é necessário que antes haja a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que os Agravantes alegam ser de propriedade do devedor ou de terceiros. Conforme estabeleceu a ilustre Magistrada a quo, “os pedidos de bloqueio de bens de terceiro que ainda irá responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda parcimônia em sua decretação, eis que gravosa e temerária.” Necessário, portanto, que se aguarde o exercício do contraditório, para que se possa aferir a propriedade da máquina de cartão de crédito, bem como a possibilidade de a pretendida penhora ser realizada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora